Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-39.2017.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
D E S P A C H O ID. 16416252. Consoante certificado, colhe-se a informação de que foi interposta Apelação nos autos no 0701078-65.2018.8.07.0008, associados aos presentes autos virtuais, mas que ainda se encontram na vara de origem, bem como que a parte contrária já foi intimada para apresentar contrarrazões. Assim, diante da necessidade de julgamento conjunto dos recursos, aguarde-se a remessa dos autos no 0701078-65.2018.8.07.0008 à segunda instância. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator